Tribunal: TJBA
Processo: 8000194-79.2021.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000194-79.2021.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULINA BISPO PINHEIRO

Advogado(s)
:
ANA MARIA DE JESUS CESAR, GIOVANA AGUIAR ALVES DE ARAUJO

APELADO: TEREZINHA CERQUEIRA CONCEICAO e outros (9)

Advogado(s)
:
FLAVIO FARIAS COSTA, SERGIO ROBERTO DE SANTANA COSTA, MARIANA COELHO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POS MORTEM. ALEGADO COMPANHEIRO CASADO. SEPARAÇÃO DE FATO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO - TEMA Nº 529 DO STF. PRINCÍPIO DA MONOGAMIA. CONCUBINATO - ART. 1.727 DO CC. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável
post mortem
e partilha de bens, sob o fundamento de que a relação mantida entre a autora e o falecido caracterizava-se como concubinato, e não como união estável.

2. A recorrente alega ter convivido em união estável com o de cujus desde 1974 até sua morte em 2009, tendo constituído família e gerado dois filhos em comum.

3. O juízo de origem fundamentou sua decisão na inexistência de comprovação de separação de fato do falecido em relação à sua esposa, com quem permaneceu casado até o óbito, o que inviabiliza o reconhecimento da união estável postulada.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de reconhecimento de união estável quando há casamento preexistente não dissolvido, analisando-se se houve separação de fato e se restaram preenchidos os requisitos da convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família.

III. Razões de decidir

5. O art. 1.723, §1º, do Código Civil estabelece que a união estável não se constitui se houver impedimentos matrimoniais, salvo no caso de separação de fato ou judicial.

6. A prova dos autos revela que o
de cujus
manteve vínculo conjugal com sua esposa até o falecimento, conforme demonstrado por registros de eventos sociais, dependência em plano de saúde, coabitação e atuação conjunta na administração de bens.

7. O conjunto probatório, incluindo depoimentos testemunhais, indica que a relação mantida com a recorrente era paralela e clandestina, caracterizando concubinato, conforme o disposto no art. 1.727 do Código Civil.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reforça que a simultaneidade de relações não configura união estável, impedindo seu reconhecimento para fins patrimoniais e sucessórios (Tema 529/STF).

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8000194-79.2021.8.05.0237
, em que é recorrente
Paulina Bispo Pinheiro
e recorridos
Terezinha Cerqueira Conceicao e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

Presidente

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça